Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600270-96.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
25/11/2025
Número: 0600270-96.2024.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 02/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600270-
96.2024.6.16.0157 que, ante o exposto, julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha
apresentadas por Natália Cordeiro Lisboa, candidata ao cargo de vereador no município de
Londrina, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no artigo 30, II, da Lei n.º 9.504/97,
combinado com o artigo 74, II, da Resolução TSE n.º 23.607/2019. Determino à candidata que
promova o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 2.386,45 (dois mil, trezentos e
oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), com incidência de atualização monetária e juros a
partir do termo final para recolhimento voluntário, sendo: a) R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta
reais) a título de sobra de campanha de recursos do FEFC; b) R$ 1.736,45 a título de Recursos de
Origem Não Identificada (RONI). Concluiu o magistrado que a análise dos autos, em conformidade
com os pareceres técnico e ministerial, demonstra que as contas apresentam impropriedades que,
embora não ensejem a sua desaprovação, justificam a aposição de ressalvas e a determinação de
devolução de valores ao erário. (Prestação de contas eleitorais final da Requerente: Eleição 2024
Natália Cordeiro Lisboa, Vereadora pelo Partido dos Trabalhadores - PT, na Unidade Eleitoral
Londrina-PR, que concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024, julgadas aprovadas
com ressalvas, tendo em vista que da análise dos autos, em conformidade com os pareceres
técnico e ministerial, demonstra que as contas apresentam impropriedades que, embora não
ensejem a sua desaprovação, justificam a aposição de ressalvas e a determinação de devolução de
valores ao erário. Foram analisados os seguintes pontos: a) retificação das contas sem
justificativa; b) Omissão de Despesas e Uso de Recursos de Origem Não Identificada (RONI); c) Da
Sobra de Campanha Não Recolhida; d) Divergências entre a Prestação de Contas e os Extratos
Bancários. Julgou-se aprovadas com ressalvas as contas de campanha, com fulcro no artigo 30, II,
da Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, II, da Resolução TSE n.º 23.607/2019). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NATALIA CORDEIRO LISBOA (RECORRENTE)
YAMAMOTO ADVOGADOS (SOCIEDADE)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44796473
25/11/2025
10:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44796473 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510302517500000043733866
Número do documento: 25112510302517500000043733866
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 12:25:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.697

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600270-
96.2024.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: NATALIA CORDEIRO LISBOA
SOCIEDADE: YAMAMOTO ADVOGADOS - OAB/PR000000376
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ - OAB/PR37043-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA
(RONI).
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS
E
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALOR AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO ELEITORAL. COMPROVAÇÃO
DE PAGAMENTOS DE DESPESAS. BIS
IN IDEM. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha de
candidata a vereadora, determinando o
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional por omissão de despesas com
impulsionamento em redes sociais e não
comprovação da efetiva utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44796473 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510302517500000043733866
Número do documento: 25112510302517500000043733866
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 12:25:13
2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a ocorrência de omissão de
despesas
com
impulsionamento
de
conteúdo nas redes sociais, caracterizando
o uso de Recursos de Origem Não
Identificada (RONI); (ii) analisar a comprovação da efetiva utilização de recursos do FEFC destinados ao impulsionamento de conteúdo; e (iii)
determinar se houve bis in idem na
condenação ao recolhimento de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de créditos para quitar
despesas eleitorais sem o devido registro e
sem trânsito pela conta bancária oficial
caracteriza o uso de Recurso de Origem
Não Identificada (RONI).
4. A natureza de gasto eleitoral das
despesas
com
impulsionamento
e
priorização de conteúdo está estabelecida
no art. 35, XII e § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, sendo que o § 2º dispõe
acerca do destino que deve ser dado a
eventuais
créditos
contratados
e
não
utilizados durante a campanha.
5. Apesar de efetivamente haver duas
irregularidades, de fato o magistrado a quo
determinou o recolhimento em duplicidade
ao mencionar que a recorrente deveria
recolher R$ 2.386,45 (dois mil trezentos e
oitenta e seis reais e quarenta e cinco
centavos), pois acrescentou o valor de R$
650,00 (seiscentos e cinquenta reais) duas
vezes nesse total.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso Eleitoral conhecido e provido
para reformar a sentença e reduzir o valor a
ser recolhido a título de Recursos de
Origem Não Identificada (RONI).
Tese de julgamento: 1. A omissão de
despesas
com
impulsionamento
de
conteúdo nas redes sociais configura
utilização de Recursos de Origem Não

Num. 44796473 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510302517500000043733866
Número do documento: 25112510302517500000043733866
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 12:25:13
Identificada (RONI), sujeitando o candidato
ao recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional.
2.
É imprescindível a comprovação da efetiva utilização de recursos do FEFC destinados ao
impulsionamento de conteúdo, sob pena de
serem considerados sobras de campanha e
destinados ao Tesouro Nacional. 3. A
condenação ao recolhimento de valores já
incluídos em outras rubricas configura bis in
idem, devendo ser afastada para evitar
enriquecimento indevido da União.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, § 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32,
35, XII, §§ 1º e 2º, 50, III, 74, III, 85;
Código Eleitoral, art. 258;
Código de Processo Civil, art. 219.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE-RS, RE nº 060074913, Acórdão,
Relator
Des.
Federal
Luís
Alberto
D’Azevedo
Aurvalle,
Publicação:
DJE,
01/08/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 24/11/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Num. 44796473 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510302517500000043733866
Número do documento: 25112510302517500000043733866
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 12:25:13

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NATALIA CORDEIRO LISBOA, candidata ao cargo
de vereador em Londrina/PR pelo PT - Partido dos Trabalhadores de Londrina/PR, referente às
eleições municipais de 2024, em face da sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas
apresentadas e determinou recolhimento de valor ao Tesouro Nacional.
Publicado o edital (id. 44747791), decorreu o prazo sem qualquer impugnação (id. 44747793).
No parecer conclusivo (id. 44747881) houve a manifestação pela aprovação das contas com
ressalvas em razão de omissão de despesas eleitorais com impulsionamento nas redes sociais
no montante de R$ 1.736,45 (mil setecentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos),
valor este caracterizado como “RONI - Recurso de Origem Não Identificada”, que deve ser
recolhido ao Erário e, despesa de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) registrada, mas cuja
utilização não foi comprovada, e cujo valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional a título de
sobra de campanha de recursos oriundos do FEFC.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas (id.
44747883).
Sobreveio a r. sentença (id. 44747884), em que o MM. Juiz a quo julgou aprovadas com
ressalvas as contas apresentadas com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 2.386,45 (dois mil trezentos
e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), por entender que não houve a comprovação
da efetiva utilização de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) em créditos adquiridos para
impulsionamento com recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e
que houve omissão da declaração de despesas com impulsionamento de conteúdo nas redes
sociais, no valor de R$ 1.736,45 (mil setecentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos).
A candidata opôs embargos de declaração (id. 44747890), os quais foram conhecidos e
rejeitados (id. 44747891)
Inconformada com a decisão, a candidata interpôs o presente Recurso Eleitoral (id. 44747897).
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: 1) não subsiste a ordem de restituição dos
valores indicados, isso porque se houve o registro de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) na
prestação de contas como gasto de impulsionamento de conteúdo, se o valor consta como pago
com recursos que transitaram na conta e, se a Justiça Eleitoral identificou a emissão da nota, o
gasto é regular; 2) a nota de R$823,46 (oitocentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos)
emitida pelo Facebook não pode ser considerada na integralidade como paga com RONI, pois
parte dela se refere ao gasto registrado de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais); 3) apesar de
consta na sentença que a candidata não comprovou a efetiva utilização de gasto de R$ 650,00
(seiscentos e cinquenta reais) a título de impulsionamento, a própria Justiça Eleitoral apontou a
existência de duas notas fiscais emitidas pelo Facebook que, juntas, totalizam R$912,99
(novecentos e doze reais e noventa e nove centavos); 4) a candidata não conseguiu resgatar o
acesso à sua conta no Facebook, ficando impossibilitada de aparentar a nota, porém o gasto está
suficientemente comprovado, pois foi registrado na prestação de contas o valor corresponde ao
débito ocorrido na conta FEFC e houve apontamento da nota; 5) apesar de não se desconhecer
que era da candidata a obrigação de apresentar a nota fiscal, ela não conseguiu obter o

Num. 44796473 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510302517500000043733866
Número do documento: 25112510302517500000043733866
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 12:25:13
documento, tendo as diligências encetadas pela Justiça Eleitoral suprido a omissão; 6) como o
gasto registrado é de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e os gastos comprovados foram
de R$ 912,99 (novecentos e doze reais e noventa e nove centavos), somente a diferença de R$
262,99 (duzentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos) deve ser recolhida como
RONI, e não como sobra; 7) o julgado apresenta bis in idem, pois não pode afirmar que encontrou
nota comprobatória de gasto com impulsionamento e, ao mesmo tempo, entender que o valor
integral das notas é correspondente a gastos pagos com RONI, sobretudo, pelo fato de que o
gasto estar registrado e ter sido pago, em parte com recursos do FEFC, como demonstrado; 8) foi
equivocado o entendimento de que o valor registrado na prestação de contas, de R$ 650,00
(seiscentos e cinquenta reais) seria sobra, porque há comprovação desse gasto por meio da nota
encontrada pela própria Justiça Eleitoral e, ainda, que o total das notas mostrariam RONI. Ao
final, a Recorrente seja reconhecido como regular o gasto de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta
reais), provado pela notas obtida em circularização e mediante o registro e débito na conta FEFC,
limitando-se assim, à devolução à R$ 262,99 (duzentos e sessenta e dois reais e noventa e nove
centavos) e seja limitado o valor de RONI a ser recolhido como equivalente à nota de R$ 823,46
(oitocentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) emitida pelo Google e, ao final, seja
reduzido o valor a restituir para R$1.086,45 (mil e oitenta e seis reais e quarenta e cinco
centavos).
Intimado, o Ministério Público Eleitoral apresentou as contrarrazões (id. 44747900), nas quais
aduz que: 1) a insurgência da Recorrente carece de respaldo fático e jurídico, devendo ser
integralmente rejeitada, uma vez que foram identificadas despesas com impulsionamento de
conteúdo junto às plataformas Google e Facebook, no total de R$ 1.736,45, que não foram
registradas na prestação de contas, caracterizando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, utilização de Recursos de Origem Não Identificada (RONI), devendo o montante ser
recolhido ao Tesouro Nacional; 2) a alegação de que parte desse valor (R$ 650,00) teria sido
quitada com recursos do FEFC não afasta a irregularidade, pois não há nos autos comprovação
documental que vincule inequivocamente tais créditos às despesas declaradas, sendo incabível
presumir o seu uso para quitar gastos não registrados, sob pena de violar a sistemática de
controle e transparência das contas eleitorais; 3) a Recorrente declarou a aquisição de créditos
no valor de R$ 650,00 com recursos do FEFC, mas não apresentou documentação que comprove
a efetiva utilização desses valores, de modo que a ausência de comprovação do gasto impõe,
nos termos da legislação eleitoral, que o montante seja considerado sobra de campanha e
recolhido ao Tesouro Nacional, não se tratando de mera formalidade, mas de obrigação legal de
demonstrar a correta aplicação de recursos públicos; 4) as irregularidades apontadas são
autônomas, sendo que a primeira se refere à sobra de campanha - cuja irregularidade decorre da
ausência de comprovação da utilização dos créditos adquiridos com recursos públicos - e a
segunda se refere a despesas não declaradas, identificadas por circularização, que, por não
terem transitado pela conta bancária oficial, configuram RONI. A sentença recorrida procedeu
corretamente ao tratar cada irregularidade de forma individualizada, não havendo bis in idem; 5) a
tentativa da candidata de abater os R$ 650,00 do total das despesas omitidas carece de
fundamento jurídico, pois pressupõe que se possa presumir o uso de recursos públicos não
comprovados para quitar despesas não declaradas, o que é incompatível com a sistemática legal
de prestação de contas e com os princípios da transparência, da legalidade, da razoabilidade e
da proporcionalidade; 6) resta evidente a improcedência do recurso, devendo ser mantida a
sentença que reconheceu a utilização de RONI no valor de R$ 1.736,45, determinou o
recolhimento da sobra de campanha de R$ 650,00 e julgou aprovadas as contas de campanha

Num. 44796473 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510302517500000043733866
Número do documento: 25112510302517500000043733866
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 12:25:13
apresentadas pela candidata, mas com ressalvas, em estrita observância à legislação eleitoral e à
preservação da higidez dos recursos públicos. Ao final, pugnou por negar provimento ao recurso
interposto pela candidata, ora prestadora de contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 44761717).
É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença ocorreu por meio de publicação
em 12/09/2025 - segunda-feira, em fls. 162/164 da edição 177/2025 do Diário da Justiça
Eletrônico, tendo o prestador de contas apresentado Embargos de Declaração em 17/09/2025 -
quarta-feira (id. 44747889), dentro do prazo de 03 (três) dias úteis previstos no art. 258 do Código
Eleitoral c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Houve a publicação da decisão dos aclaratórios publicada em 18/09/2025 - quinta-feira, em fls.
575/577 da edição 181/2025 do DJE, e o recurso eleitoral foi protocolado em 22/09/2025 -
segunda-feira (id. 44747897), dentro do prazo de 3 (três) dias úteis previsto no art. 30, § 5º, da
Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.ii. Mérito
A prestadora de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença do juízo da 157ª Zona
Eleitoral de Londrina/PR, que julgou aprovadas com ressalvas as contas eleitorais da recorrente,
referente às eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 2.386,45 (dois mil trezentos e
oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).
No caso, o recurso eleitoral centra-se na existência de bis in idem na sentença ao determinar o
recolhimento do valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), de gasto com
impulsionamento em redes sociais, cujo valor estaria incluso no valor a recolher de R$ 1.736,45
(mil setecentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), que também se refere a
despesas com impulsionamento em redes sociais.

II.ii.i.i. Dos gastos com impulsionamento pelo Facebook

Num. 44796473 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510302517500000043733866
Número do documento: 25112510302517500000043733866
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 12:25:13
Como mencionado no Parecer Conclusivo, a circularização de dados trouxe à tona a existência
de notas fiscais abaixo descritas, de despesas com o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
que, a princípio, não haviam sido apresentadas pela prestadora de contas:
“- Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.: R$ 41,26 em 02/09/2024 e R$ 871,73
em 02/10/2024 (NFs 92331714 e 94624526).”
Como se sabe, a plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga" para a prestação do serviço de
impulsionamento de conteúdo, descontando-se dos créditos adquiridos o valor do serviço à
medida que for sendo utilizado.
A natureza de gasto eleitoral das despesas com impulsionamento e priorização de conteúdo está
estabelecida no art. 35, XII e § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo que o § 2º dispõe
acerca do destino que deve ser dado a eventuais créditos contratados e não utilizados durante a
campanha. Veja-se:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação
de internet com sede e foro no país;
§ 1º Inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo, de que trata o
inciso XII deste artigo, a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações
de busca na internet.
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender
da origem dos recursos.

Como se vê, o §2º, dispõe que apenas os créditos efetivamente utilizados pelos candidatos é que
são considerados gastos eleitorais. Na eventual existência de créditos contratados, mas não
utilizados, o recurso restante deve ser considerado sobra de campanha e transferido ao Tesouro
Nacional ou ao Partido Político, a depender da origem do recurso:
No mesmo sentido, a disposição do artigo 50, inciso III, também da Resolução TSE nº

Num. 44796473 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510302517500000043733866
Número do documento: 25112510302517500000043733866
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 12:25:13
23.607/2019 dispõe que constituem sobra de campanha os créditos contratados e não utilizados
relativos ao impulsionamento de conteúdo.
No caso concreto, o parecer conclusivo apontou a existência de despesas com impulsionamento
de conteúdos junto ao Facebook, no valor de R$ 912,99 (novecentos e doze reais e noventa e
nove centavos), cujo pagamento não teria transitado pelas contas de campanha.
Ocorre que, embora a prestadora de contas não tenha comprovado o pagamento de todo o valor
relativo à mencionada despesa, que totaliza R$ 912,99 (novecentos e doze reais e noventa e
nove centavos), lançou no SPCE o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) de despesa
com impulsionamento contratada perante Dlocal Brasil Ltda - empresa intermediária que atua na
emissão dos boletos e nas transações de cobrança do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda -
restando comprovado, ao menos, o pagamento desse valor de R$ 650,00 ao Facebook, como se
infere no comprovante acostado aos autos, id. 44747858.
Além disso, o referido valor transitou na conta bancária 3000011027 - Agência 3733 - da Caixa
Econômica Federal, relativa a recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, conforme se observa de parte do extrato bancário enviado por meio eletrônico pela
instituição financeira no SPCE, a seguir transcrito:

Em que pese não ter ocorrido a comprovação de pagamento para todo o valor apontado na
circularização, o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) foi devidamente comprovado,
restando o valor de R$ 262,99 (seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos) a
ser recolhido ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Deste modo, o que ocorreu nos presentes autos foi uma omissão de declaração de R$ 262,99
(seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos), o que configura Recurso de
Origem Não Identificada - RONI, valor que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional nos termos do
art. 32, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Portanto, procede a insurgência recursal para reduzir o valor da despesa de créditos contratados
pela prestadora de contas com o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, de R$ 912,99
(novecentos e doze reais e noventa e nove centavos) para R$ 262,99 (seiscentos e sessenta e
dois reais e noventa e nove centavos).

II.ii.i.ii. Dos gastos com impulsionamento pelo Google
No Parecer Conclusivo também se apontou a existência da despesa com o Google Brasil Internet
Ltda, nota fiscal nº 29351728, emitida em 02/10/2024, no valor de R$ 823,46 (oitocentos e vinte e
três reais e quarenta e seis centavos), cuja nota fiscal também foi apontada na circularização de
dados.

Num. 44796473 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510302517500000043733866
Número do documento: 25112510302517500000043733866
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 12:25:13
Em consulta ao extrato bancário enviado pela instituição financeira por meio eletrônico, é possível
concluir que houve o pagamento de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) de despesas à
Google Brasil Internet Ltda, cujo valor restou comprovado e deve ser reduzido do total a ser
recolhido ao Erário.

Dessa forma, nos mesmos termos em que ocorreu a dedução do valor comprovadamente pago
ao Facebook, entendo deva ser deduzido o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
pagos a Google Brasil Internet Ltda, do valor total constante na nota fiscal, de R$ 823,46
(oitocentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos), restando o valor de R$ 473,46
(quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos) sem a devida comprovação de
pagamento.
Por outra banda, apesar de haver duas irregularidades - ausência de declaração do valor de R$
823,46 (oitocentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) na prestação de contas e
ausência de pagamento de R$ 473,46 - a despesa é a mesma, devendo o valor de R$ 473,46
(quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos) ser recolhido uma única vez,
evitando-se o bis in idem.
Assim, diante das irregularidades apontadas, esse valor de R$ 473,46 (quatrocentos e setenta e
três reais e quarenta e seis centavos), deve ser recolhida ao Erário, nos termos do art. 32, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

II.ii.i.iii. Da existência de bis in idem na sentença combatida
Nas razões recursais, a prestadora de contas, ora recorrente aduz que o Juízo a quo se
equivocou ao determinar o recolhimento de R$ 2.386,45 (dois mil trezentos e oitenta e seis reais
e quarenta e cinco centavos), pois o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) já estaria
incluso no valor de R$ 912,99 (novecentos e doze reais e noventa e nove centavos) pagos ao
Facebook Brasil Ltda que, somados ao valor de R$ 823,46 (oitocentos e vinte e três reais e
quarenta e seis centavos) pagos ao Google Brasil Internet Ltda, totalizam R$ 1.736,45 (mil
setecentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), relativos às notas fiscais apuradas
mediante circularização.
Nas contrarrazões (id. 447479), a ilustre representante do Parquet aduz que:
[...]
A alegação de que parte desse valor (R$ 650,00) teria sido quitada com recursos
do FEFC não afasta a irregularidade, pois não há nos autos comprovação
documental que vincule inequivocamente tais créditos às despesas declaradas,
sendo incabível presumir o seu uso para quitar gastos não registrados, sob pena de

Num. 44796473 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510302517500000043733866
Número do documento: 25112510302517500000043733866
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 12:25:13
violar a sistemática de controle e transparência das contas eleitorais.
No tocante à sobra de campanha, a Recorrente declarou a aquisição de créditos no
valor de R$ 650,00 com recursos do FEFC, mas não apresentou documentação
que comprove a efetiva utilização desses valores, de modo que, a ausência de
comprovação do gasto impõe, nos termos da legislação eleitoral, que o montante
seja considerado sobra de campanha e recolhido ao Tesouro Nacional, não se
tratando de mera formalidade, mas de obrigação legal de demonstrar a correta
aplicação de recursos públicos.
Ressalte-se que as irregularidades apontadas são autônomas. A primeira refere-se
à sobra de campanha, cuja irregularidade decorre da ausência de comprovação da
utilização dos créditos adquiridos com recursos públicos, e a segunda refere-se a
despesas não declaradas, identificadas por circularização, que, por não terem
transitado pela conta bancária oficial, configuram RONI. A sentença recorrida
procedeu corretamente ao tratar cada irregularidade de forma individualizada, não
havendo bis in idem.
[...]
Ocorre que, embora existam duas irregularidades apuradas em relação às despesas com
Facebook Brasil Ltda, pois não foram declarados na prestação de contas os valores constantes
nas notas fiscais 92331714 e 94624526, que juntas totalizam R$ 912,99 (novecentos e doze reais
e noventa e nove centavos), e também não foi apresentada a comprovação fiscal específica da
despesa de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) apresentada pela prestadora de contas no
SPCE, não há que se falar em recolhimento de ambos os valores, eis que esse último valor já
está incluso no valor de R$ 912,99 (novecentos e doze reais e noventa e nove centavos).
A existência dessas duas irregularidades, no entanto, não permite que seja o valor apurado
recolhido por duas vezes, sob pena de enriquecimento indevido da União.
Nesse sentido, cito o aresto abaixo do C. TRE-RS:
RECURSO.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. PRELIMINAR. CONHECIDOS DOCUMENTOS JUNTADOS AO
RECURSO. MÉRITO. DESPESA COM COMBUSTÍVEL SEM A RESPECTIVA
COMPROVAÇÃO
DA
INCIDÊNCIA
EM
UMA
DAS
HIPÓTESES
NORMATIVAS.AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DAS
SOBRAS DE CAMPANHA. FALHA SANADA. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSENTE
COMPROVAÇÃO DE GASTOS REALIZADOS COM VERBAS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. ALTO PERCENTUAL.
MANTIDA A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS E O DEVER DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Insurgência contra sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha
de candidato ao cargo de vereador, relativas às eleições de 2020, em virtude de
despesas com combustíveis sem a declaração da utilização de veículo ou

Num. 44796473 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510302517500000043733866
Número do documento: 25112510302517500000043733866
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 12:25:13
geradores de energia; não recolhimento das sobras de recursos do FEFC;
existência de dívidas de campanha sem indicação da forma de pagamento; e falta
de comprovação de gastos realizados com recursos do FEFC. Determinado o
recolhimento ao Tesouro Nacional.
2. Preliminar. Conhecidos os documentos juntados ao recurso, os quais
independem de novo parecer técnico.
3. Gastos com combustíveis sem a respectiva comprovação da incidência em uma
das hipóteses do art. 35, § 11 e incisos, da Resolução TSE n. 23.607/19. A
prestadora não declarou a utilização de veículos na prestação de contas ou se
houve qualquer registro de carreatas, locações, cessões de veículos, publicidade
com carro de som ou despesa com geradores de energia. Ausência de
comprovação documental dos gastos realizados para compra de combustíveis com
recursos oriundos do FEFC, os quais, por serem públicos, exigem a demonstração
inequívoca de que seu emprego foi realizado estritamente nos termos legalmente
permitidos. As arguições do recorrente não possuem o condão de afastar a
irregularidade, pois as normas eleitorais não observadas pela prestadora são de
caráter obrigatório.
4. Sobras de recursos financeiros oriundos do FEFC declarados na prestação de
contas, sem comprovação pela prestadora da devolução das verbas públicas ao
Tesouro Nacional. Em sede recursal, a prestadora juntou aos autos a GRU e o
respectivo comprovante de pagamento. Comprovado recolhimento das sobras de
recursos. Afastada a irregularidade.
5. Existência de dívida de campanha, relativa a gasto com combustível sem
comprovação do adimplemento da obrigação junto ao efetivo fornecedor do
produto. Tanto a primeira irregularidade (gasto irregular com combustíveis)
quanto esta(dívida de campanha) possuem origem no mesmo ato. Assim,
embora subsista a irregularidade, não se afigura razoável nova determinação
de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, sob pena de bis in idem.
6. Ausente comprovação de gastos, realizados com recursos públicos do FEFC,
pois dos contratos apresentados com o recurso não se vislumbra segurança acerca
da data em que foram firmados. Inexistência de fé ou firma reconhecida, não
constituindo documentos idôneos capazes de suprir a falha. Recolhimento do
montante ao Tesouro Nacional.
7. As irregularidades apontadas representam 62,12% do total das receitas
declaradas pela prestadora, percentual e valor nominal superiores ao limite utilizado
por esta egrégia Corte para aprovar as contas com ressalvas, impondo a
manutenção da sentença de desaprovação.
8. Provimento parcial. Mantida a desaprovação das contas e a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

Num. 44796473 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510302517500000043733866
Número do documento: 25112510302517500000043733866
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 12:25:13
(TRE-RS - Recurso Eleitoral nº060074913, Acórdão, Relator(a) Des. DES.
FEDERAL LUÍS ALBERTO D`AZEVEDO AURVALLE, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 01/08/2022.) (Grifei)

Assim, apesar de efetivamente haver duas irregularidades, o magistrado determinou o
recolhimento em duplicidade ao mencionar que a recorrente deveria recolher R$ 2.386,45 (dois
mil trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), pois acrescentou o valor de R$
650,00 (seiscentos e cinquenta reais) duas vezes nesse total.
De qualquer sorte, o valor a ser recolhido restou retificado, estando superada essa questão
envolvendo o “bis in idem”, eis que o valor restante a ser recolhido é de R$ 736,45 (setecentos e
trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), nos quais se somaram R$ 262,99 (duzentos e
sessenta e dois reais e noventa e nove centavos) de valor pagos ao Facebook, mas não
comprovados e, R$ 473,46 (quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos),
pagos ao Google, e também não comprovados, ambos de recursos de origem não identificada.
Em vista disso, imperioso o provimento do recurso eleitoral interposto para o fim de se reformar a
sentença de origem para o fim de reduzir o recolhimento do valor de recursos de origem não
identificada para R$ 262,99 (duzentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos), de
despesas realizadas com Facebook Serviços Online do Brasil Ltda e, reduzir o valor do
recolhimento a Google Brasil Internet Ltda para R$ 473,46 (quatrocentos e setenta e três reais e
quarenta e seis centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, da Resolução TSE n
23.607/2019.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e pelo PROVIMENTO do recurso interposto por
NATALIA CORDEIRO LISBOA candidata ao cargo de vereadora pelo Partido dos Trabalhadores,
na cidade de Londrina/PR para reformar a sentença para o fim de reduzir o recolhimento do valor
de recursos de origem não identificada para R$ 736,45 (setecentos e trinta e seis reais e quarenta
e cinco centavos), nos termos do art. 32, da Resolução TSE n 23.607/2019 e, no mais, para
manter hígida a r. sentença a quo.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44796473 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 10:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112510302517500000043733866
Número do documento: 25112510302517500000043733866
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 12:25:13

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600270-
96.2024.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: NATALIA CORDEIRO LISBOA - Advogados da RECORRENTE:
YAMAMOTO ADVOGADOS - PR000000376, GUSTAVO MUNHOZ - PR37043-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Vanessa Jamus Marchi e
Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.11.2025